Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701333-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CLODOMIR FREITAS VENANCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O agravante informa que é servidor público vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, em 25/5/2020, nasceu SARAH, sua filha, mas a mãe, infelizmente, faleceu em razão do parto, ficando a guarda do infante sobre completa e unilateral responsabilidade. Assim, em sede de liminar, requer equiparação da licença paternidade com a de maternidade, visto ser o único responsável pelos cuidados da criança. Defende que, na ausência da genitora, tais cuidados devem ser prestados pelo pai e isto deve ser assegurado pelo Estado, principalmente, nos casos como o presente, em que, além de todas as necessidades que um recém-nascido demanda, ainda há a dor decorrente da perda do cônjuge. Registra a igualdade entre homem e mulher no gozo dos direitos, bem como a proteção à família conferida pela CF e anota que o ECA garante os direitos de proteção à criança e à família e que deve ser assegurado o melhor interesse da criança; que, nestas circunstâncias, os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à infância, devem preponderar sobre o da legalidade estrita, que concede tão somente às mulheres o direito de gozo da licença maternidade sobre o prazo de 180 dias. Após discorrer sobre a presença dos requisitos da medida, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar ao Agravado que conceda a ampliação do período de licença paternidade até o julgamento de mérito do presente processo ou a equiparação com o tempo da licença maternidade em razão do óbito da genitora do infante. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida requerida. Os autos principais noticiam que, infelizmente, a genitora da criança veio a falecer por ocasião do parto. Para o recém-nascido, restou o apoio do pai, ora agravante, que se encontra impedido de gozar de licença maternidade, por equiparação, tendo em vista a ausência de permissivo legal. Com a perda irreparável do cônjuge, avulta-se a sua enorme responsabilidade, agora, de cuidar sozinho do infante, exercendo dupla função, de pai e mãe, cabendo-lhe, ainda, assegurar-lhe, doravante, o direito constitucional à vida, à saúde, à educação e à alimentação, de modo a permitir o seu desenvolvimento saudável, em condições dignas de existência. Outrossim, cabe destacar que o agravante, também funcionário da Caixa Econômica Federal, teve garantida a licença paternidade ampliada, conforme disposto no art. 392-B, da CLT, ao estatuir que “Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono.” (incluído pela Lei no 12.873/2013). Desse modo, verifica-se, numa análise superficial, não ser razoável a lacuna legislativa, ou mesmo a aceitação de interpretação absurda, no sentido de garantir-se o benefício ao empregado do regime celetista e impedir-se o servidor estatutário, regido, na hipótese, pela LC n. 840/2011, de obter o mesmo direito-garantia, mormente quando as razões são idênticas (ubi eadem ratio, ibi eadem jus), tudo a pretexto da inexistência de norma posta. Ademais, ponderados os valores em conflito, há de prevalecer, ao menos por ora, para o que resguarda a dignidade da pessoa humana, ao lado da absoluta primazia dos interesses da criança, até por expressa disposição constitucional. Com efeito, a Constituição Federal dispõe que: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” Ressalte-se que a mesma Carta Magna erigiu, entre os direitos fundamentais sociais, a proteção à infância, de modo que o direito à licença (maternidade e paternidade) previsto no art. 7o, XVIII e XIX, tem como titular também a criança, e não apenas a mãe e o pai. Assim, conforme já se decidiu, “nada mais natural do que transferir ao pai, com base na interpretação sistemática da CF, o tempo de licença originariamente assegurado à mãe, sob pena da criança ser privada do convívio por mais tempo com um dos seus pais. Falecida a mãe, assiste à criança o direito de ter o pai junto a si, convívio necessário ao seu desenvolvimento. [...] o indeferimento da tutela provisória pedida pelo autor sacrificaria – aqui, sim, de forma definitiva – o direito fundamental da criança ao convívio mais prolongado com o pai - na falta da mãe -, necessário ao seu saudável desenvolvimento.” (AGI 0706162-08.2017.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível/TJDF). No mais, concernente à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, destaca-se que o STJ já se manifestou-se no sentido de que “a Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar bem maior, tal como se dá no presente caso.” (AgRg no AREsp 431.420, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar ao agravado a ampliação, em razão do óbito da genitora do infante, do período de licença paternidade, equiparando-a ao tempo da licença maternidade (180 dias), conforme art. 25 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, devendo ser descontados os dias já usufruídos relativos à licença paternidade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora